Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO. GRUPO DE FACEBOOK. EXTINÇÃO. NOVO GRUPO SIMILAR. OBRIGAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CRITÉRIO DO MAGISTRADO.
1. Em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, uma vez excluído o grupo de Facebook original em que deveria ser providenciada a publicação do acórdão de retratação, conforme determinado no título executivo judicial, é possível a obtenção do resultado prático equivalente mediante publicação em novo grupo criado na mesma rede social com finalidade similar à do que foi extinto. Inteligência dos artigos 497 e 536 do CPC.
2. Pode o magistrado, de ofício, cominar multa diária em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, conforme preceptivo estabelecido no artigo 537 do CPC.
3. Agravo conhecido e não provido.